Tribunal: TCU
Processo: 003.671/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2159/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.671/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Alves da Silva Coracao (XXX.953.197-XX); Ana Maria de Oliveira Franco (XXX.382.922-XX); Andreza Arruda de Souza (XXX.454.647-XX); Georgia Maria de Oliveira Franco (XXX.156.557-XX); Helenir Alves Barbosa (XXX.735.547-XX); Maria Beatriz de Oliveira Franco (XXX.382.412-XX); Maria Cristina Pina da Silva (XXX.672.987-XX); Maria Thereza de Oliveira Franco (XXX.382.762-XX); Marileuza Santana de Souza (XXX.945.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.